Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006137-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), WENDER MUNIZ DE CAMPOS - CPF: 059.255.791-00 (EMBARGANTE), VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA - CPF: 996.055.201-25 (EMBARGANTE), RODRIGO JACKS SILVA NUNES - CPF: 913.192.181-72 (AGRAVADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – REGISTRO DO DOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – REQUISITOS PRESENTES – POSSE RESISTIDA POR TERCEIROS SEM JUSTO TÍTULO – MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Comprovada a aquisição do imóvel mediante leilão extrajudicial regularmente realizado, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e registrada a escritura em favor do arrematante, está evidenciada a legitimidade da pretensão possessória do adquirente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil e art. 30 da Lei no 9.514/1997.

A resistência à posse por ocupantes sem justo título, ainda que alegue boa-fé, não se sustenta diante da ausência de diligência mínima quanto à matrícula do imóvel, sendo ineficaz, perante terceiros, contrato de compra e venda informal não registrado.

A decisão que defere a tutela de urgência, ao determinar a desocupação do bem, deve ser mantida quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito do arrematante e o risco de perecimento do direito em razão da posse resistida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDETE APARECIDA DE ALMEIDA CUNHA E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – REGISTRO DO DOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – REQUISITOS PRESENTES – POSSE RESISTIDA POR TERCEIROS SEM JUSTO TÍTULO – MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 290304881).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão menciona genericamente a regularidade da consolidação da propriedade, mas não enfrenta o argumento central dos agravantes no sentido de que não houve a devida notificação pessoal, conforme impõe o art. 26 da Lei no 9.514/97.

Defende que a omissão sobre esse ponto impede a aferição da validade do próprio Leilão Extrajudicial e, por consequência, da pretensa posse do Agravado. E ainda, que o acórdão conclui, de forma genérica, que os Agravantes não demonstraram diligência mínima.

Afirma que não foi analisado concretamente o conteúdo do contrato de compra e venda firmado com terceiro, tampouco o contexto fático que evidenciava a inexistência de má-fé, como a posse mansa e pacífica exercida por longo período.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso, com a revogação definitiva da decisão agravada, até ulterior instrução processual.

Manifestação da parte embargada, no Id. 292534862, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que para a imissão na posse, necessária a configuração da probabilidade do direito alegado passa pela demonstração de a parte-autora ser titular da propriedade, pela individualização da área e pela indicação do caráter injusto da posse exercida pelo requerido, devendo tais requisitos serem apreciados de forma cumulativa.

Nos autos originários, a parte autora demonstrou, de forma clara e documentalmente instruída, ser legítima proprietária do imóvel, por força de arrematação extrajudicial realizada em conformidade com a Lei no 9.514/1997, com posterior registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Tais elementos lhe conferem, portanto, direito real de propriedade e, por consequência, direito à imissão na posse, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência nacional e sedimentado pelo art. 30 da referida lei especial.

Como bem destacou a decisão agravada, a tutela antecipada está amparada nos elementos de prova pré-constituídos, que atestam a consolidação da propriedade em favor do banco credor, a regularidade da arrematação pública e o devido registro do domínio em nome do agravado, requisitos estes suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

Quanto ao
periculum in mora
, também restou evidenciado. A manutenção do imóvel sob posse de terceiros que não possuem justo título, e que resistem à desocupação mesmo após formal notificação extrajudicial e registro em favor do novo proprietário, impede o pleno exercício dos direitos dominiais do agravado, causando-lhe prejuízo concreto e iminente.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que, após a arrematação extrajudicial regularmente formalizada e a transcrição da escritura pública no registro imobiliário, o adquirente tem direito à imissão na posse do bem, nos termos do art. 37, § 2o do Decreto-Lei no 70/66, cuja recepção pela Constituição de 1988 está consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

No ponto, a invocação de nulidades no procedimento expropriatório não tem o condão de obstar a eficácia da posse adquirida por terceiro de boa-fé que não participou da relação jurídica anterior. Ademais, como reconhecido na contraminuta, os agravantes foram previamente notificados do leilão, conforme comprova o aviso de recebimento constante nos autos, sem que tenham tomado providências judiciais aptas a impedir ou suspender a alienação do bem.

No que atine a alegação de boa-fé pelos agravantes, esta não se sustenta diante da ausência de qualquer diligência mínima quanto à situação registral do imóvel, o qual já constava com cláusula de alienação fiduciária e consolidado em favor do credor fiduciário, sendo, portanto, público e acessível o risco da aquisição informal empreendida.

Ademais, por se tratar de um contrato particular de compra e venda não registrado, firmado com pessoa que sequer mais detinha a titularidade dominial do bem, revelando-se negócio jurídico absolutamente ineficaz perante terceiros.

Por fim, se tem que a manutenção da posse pelos agravantes perpetua situação de instabilidade, ameaça a função pública do registro de imóveis e desestimula a segurança das garantias fiduciárias, pilar central das execuções extrajudiciais.

Em resumo, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025